Tribunal: TCU
Processo: 006.061/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Benedito Ruy Santos Cabra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial trata de irregularidades relativas a recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 1157/08 (peça 9), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Pará (Sedurp/PA), cujo objeto foi a implementação de sistema de abastecimento de água, incluindo a captação de água, adução, tratamento, construção de reservatório, rede de distribuição e 208 ligações domiciliares no Município de Inhangapi/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Márcio Godoi Spíndola e à empresa Dunga Construções e Serviços Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) 22/5/2013 22.815,67 4/4/2012 17.637,08 17/12/2012 2.911,22 9.2. aplicar a Márcio Godoi Spíndola e à empresa Dunga Construções e Serviços Ltda. multas individuais no valor de R$ 9.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar os responsáveis e a Procuradoria da República no Estado do Pará a respeito deste acórdão.